Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. RECOLHIMENTO PRÉVIO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PROGRESSÃO AO ABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, motivada por condenação pela prática de crime com violência ou grave ameaça.
2. O Juízo da Execução concedeu autorização para trabalho externo, condicionada ao recolhimento prévio ao estabelecimento prisional.
3. O recorrente pleiteia: (a) cumprimento da pena em liberdade, com trabalho externo sem recolhimento; e, subsidiariamente, (b) concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
4. Durante o processamento do recurso, o apenado progrediu ao regime aberto e passou a cumprir pena em prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível autorizar o cumprimento da pena em liberdade, com trabalho externo, sem recolhimento ao estabelecimento prisional no regime semiaberto; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica diante da superveniente progressão ao regime aberto com concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento da pena em regime semiaberto exige início da execução em unidade prisional adequada, conforme a disciplina legal da Lei de Execução Penal.
5. A decisão recorrida preserva a lógica progressiva da execução ao condicionar o trabalho externo ao recolhimento prévio, mecanismo que permite avaliar a disciplina, a autodeterminação e o senso de responsabilidade do apenado em fase inicial da execução. Não há contradição ou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
6. A condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça afasta a concessão de monitoração eletrônica com finalidade de substituir o regime semiaberto por cumprimento da pena em liberdade, conforme entendimento consolidado no Pedido de Providências relacionado à monitoração eletrônica no Distrito Federal.
7. Sobrevindo progressão ao regime aberto e consequente concessão de prisão domiciliar, desaparece o interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, diante da perda superveniente do objeto. A utilidade do provimento jurisdicional deixa de existir quando o fundamento que gerou a controvérsia se esvazia pela alteração da situação fática do apenado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.